Tribunal: TJBA
Processo: 8046490-55.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8046490-55.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: DANIELE DE OLIVEIRA DOS REIS

Advogado(s)
:
JOSEANE SANTOS DO AMOR DIVINO DE LIMA

AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CRISTIANE NOLASCO MONTEIRO DO REGO, FLAVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY, MARIA DO PERPETUO SOCORRO MAIA GOMES

AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. BENEFÍCIO INDEFERIDO. COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO LEGAL. DEFERIMENTO.

I. Caso em exame

Tratam os autos de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Daniele de Oliveira dos Reis contra Banco Bradesco S/A, irresignado com a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais e Registros Públicos da Comarca de Camaçari, que indeferiu o pedido de justiça gratuita.

II. Questão em discussão
Discute-se a possibilidade de concessão integral do benefício da gratuidade da justiça à parte agravante, eis que é aposentado e afirma não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento.

III. Razões de decidir
A Constituição Federal assegura aos necessitados o direito à assistência judiciária gratuita (art. 5º, LXXIV). O Novo Código de Processo Civil, em seus arts. 98 a 102, consolidou a disciplina do instituto, estabelecendo, em especial, a presunção de veracidade da alegação de insuficiência econômica formulada por pessoa natural (art. 99, § 3º).
No caso, os documentos apresentados pelo agravante indicam sua condição de hipossuficiência, confirmando não possuir meios de arcar com as custas processuais. Assim, ausentes elementos que infirmem a presunção legal, impõe-se o deferimento da gratuidade.

IV. Dispositivo e tese
Recurso provido para
deferir integralmente a gratuidade da justiça
ao agravante.

Tese:
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência econômica deduzida por pessoa natural, cabendo ao magistrado apenas indeferir o pedido quando houver prova nos autos de capacidade financeira, nos termos do art. 99, § 2º e § 3º do CPC.

Legislação citada:
CF, art. 5º, LXXIV; Lei nº 1.060/50 (revogada parcialmente); CPC, arts. 98 a 102, em especial art. 99, §§ 2º e 3º.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, em DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, e o fazem de acordo com o voto do Relator.